Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735083-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo interposto em face de decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença 0703907-81, movida contra o IPREV/DF, acolheu a impugnação de cálculos apresentada pelo agravado, nos seguintes termos: “IPREV/DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução em razão da utilização de fator correção monetária equivocado, pois o autor utilizou o IPCA-E ou INPC, quando o correto seria a TR, conforme título executivo e que não há comprovação de prestação de serviços com 40 (quarenta) horas semanais Ao final requer a procedência do pedido para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 75.474,55 (setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Anexou documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação (ID 102665919). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. Não foi possível compreender a alegação do réu de que o pedido de cumprimento de sentença indica a utilização da TR, mas este juízo teria determinado a utilização do IPCA-E com fundamento de coisa julgada inconstitucional (ID 100073290 - Pág. 3), posto que nos autos não foi proferida nenhuma decisão nesse sentido. Ainda, destaca-se que todos os pedidos foram dirigidos ao Tribunal de Justiça (ID 100073290 - Pág. 18) como se fosse o caso de recurso e não de impugnação, tornando praticamente ininteligível a peça. Aparentemente o réu questiona o direito da autora ao recebimento da diferença das 40 (quarenta) horas semanais em razão da falta de comprovação de exercício de cargo em comissão nos 3 (três) anos que antecederam a aposentadoria, porém, o documento de ID 100073292, anexado aos autos pelo próprio réu, destaca que consta declaração nos autos (ID no 94893296) comprova que a parte autora exerceu cargo em comissão com jornada de 40 horas no período de 3 anos anterior à sua aposentadoria e 3 posteriormente o próprio réu anexou documentos ratificando essas informações. Assim, nada a prover com relação a essa questão. O réu afirma que deve ser utilizada a TR e não o IPCA-E e conforme verifica-se do título executivo (fl. 67 do PDF) ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Conforme destacou a autora o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse índice, mas ressalvou a coisa julgada, portanto, está evidenciado o excesso de execução. Conforme § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução e como a causa é simples serão fixados no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para fixar o valor da execução em R$ 134.863,77 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), conforme planilha de ID 100073291. Em razão do princípio da sucumbência condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado expeçam-se as requisições de pagamento.” Aduz que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Argumenta que ainda que o título tivesse silenciado a respeito, a eventual coisa julgada não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos da ordem pública, como aqueles relativos às regras de correção monetária. Sustenta ainda que a atualização há de ser feita pela aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda. Pleitia concessão da liminar para determinar que o processo seja remetido à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (no 0703907-81.2021.8.07.0018) verifica-se que o título executivo (ID. 94893299 – pág. 24) que houve condenação para: pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Em uma análise perfunctória, entendo que não há que se falar em coisa julgada, quando o STF, no julgamento do RE 870947 declarou inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. Assim, inclusive, tem se manifestado esta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I - O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1368575, 07128418220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não se há que falar em preclusão da matéria pelo simples fato de, no pedido inicial, a parte Exequente ter requerido a incidência da TR. Se nem mesmo a coisa julgada (entendimento segundo o qual não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada em título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei) - máxima preclusão - impediria a aplicação do IPCA-E, com muito mais razão não a deve impedir o pleito da parte formulado com base em dispositivo a respeito do qual a Corte Suprema ainda não deliberara quanto à modulação de efeitos. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1366770, 07165806320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do exposto, entendo estarem presentes os requisitos para concessão da liminar nos termos pleiteado pela parte, uma vez que plausível o direito invocado. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de novembro de 2021